Tribunal: TJDFT
Processo: 0720789-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0720789-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ROSALINO JOSE DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante das informações e documentos apresentados pela autoridade coatora (ID73132073 – 73132074), que sinalizam a tomada de providências para garantir o cumprimento da liminar concedida, intime-se o Impetrante para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. Decorrido o prazo, certifique a Secretaria quanto ao decurso do prazo concedido neste comando, bem como em relação à última decisão (ID 73092859) e retornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 26 de junho de 2025 18:07:29. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora